Tribunal: STF
Processo: ARE 1368288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTANA. PANDEMIA. COVID-19. SERVIDOR DO GRUPO DE RISCO. AFASTAMENTO DO TRABALHO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO VALE-REFEIÇÃO E DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AFASTAMENTO POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A controvérsia diz com a possibilidade de suspensão do pagamento do vale-refeição e do adicional de insalubridade enquanto o servidor estiver afastado do trabalho presencial por pertencer ao grupo de risco para a COVID-19.



    A despeito dos judiciosos fundamentos expostos na sentença, tenho que o recurso merece provimento.



    Destaco que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, que nada mais é do que a “completa submissão da Administração às leis” (Celso Antônio Bandeira De Mello ).



    Nessa toada, cumpre registrar que a legislação municipal não prevê expressamente a possibilidade de suspensão do pagamento do vale-refeição e do adicional de insalubridade pelo afastamento em caso pandemia, força maior ou “prevenção” à saúde do servidor. Vale ressaltar, desde logo, que o servidor não está afastado para tratamento de saúde, mantendo-se à disposição da Administração.



    A suspensão do adicional de insalubridade está baseada no disposto no art. 119 da Lei Ordinária Municipal n. 135/1991 (Estatuto dos Servidores do Município de Capela de Santana):



    “Art. 119. Além das ausências ao serviço previstas no art. 116, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 



    I - férias; 



    II - exercício de cargo em comissão, no Município; 



    III - convocação para o serviço militar; 



    IV - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 



    V - licença: a) à gestante, à adotante e a paternidade; b) para tratamento de saúde, inclusive por acidente em serviço ou moléstia profissional; c) licença para tratamento de saúde de pessoa da família, quando remunerada. 



    Descabe aqui o enquadramento na hipótese de licença para tratamento de saúde, pois o afastamento preventivo da COVID-19 não incapacita o servidor para o trabalho. Diferentemente da licença-saúde, no afastamento preventivo da COVID-19 o servidor permanece à disposição da Administração para o trabalho remoto, razão pela qual faz jus ao recebimento integral de sua remuneração.



    Da mesma forma, ocorre em relação ao vale-refeição, previsto na Lei Municipal nº 917/06, que também nada dispõe sobre a hipótese de afastamento pela COVID-19.



    Senão vejamos:



    Art. 4º Não farão jus ao benefício instituído pela presente Lei os servidores municipais inativos e aqueles que estiverem gozando de alguma das licenças descrita no art. 109 da Lei Municipal 135/91, bem como os que estiverem afastados do exercício do cargo mediante licença para tratamento de saúde.



    O afastamento preventivo da COVID-19 é sui generis e excepcional. Por isso, não se amolda aos dispositivos do Estatuto dos Servidores e da Lei 917/06.



    Sobre o adicional de insalubridade, dispões o art. 92 da Lei Ordinária Municipal n. 135 /1991 (Estatuto dos Servidores do Município de Capela de Santana): 



    Art. 92 O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. Parágrafo único Nos casos em que o Servidor mantiver contato com agentes insalubres ou de risco por período menor do que 30 dias, terá direito na percepção do adicional correspondente integralmente naquele mês. 



    Entretanto, a cessação do trabalho insalubre não se deu em virtude da eliminação dos riscos da atividade. Não houve avaliação acerca da insalubridade do trabalho do autor, a justificar a supressão do adicional. Tanto que os demais servidores em atividade continuam a receber o adicional.



    O servidor continua à disposição da Administração, em efetivo exercício do cargo, de modo que o afastamento não decorre propriamente da sua vontade, tampouco das hipóteses legais previstas em lei. Desse modo, não se está desconsiderando a natureza propter laborem do adicional de insalubridade, mas garantindo o seu pagamento ao servidor que, por motivo de força maior, está impedido de exercer a atividade insalubre, bem como porque não há correspondência na legislação municipal sobre tal hipótese de afastamento.



    (...)



    Por tais razões, entendo que o autor não faz jus ao recebimento do vale-refeição e do adicional de insalubridade durante o afastamento preventivo da COVID-19, impondo-se o provimento do recurso e a procedência do pedido." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente